Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-44.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012210-44.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO LEOPOLDO LAUX - CPF: 537.948.501-49 (RECORRIDO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA INTERNACIONAL EXCLUSIVA DE DÉBITO. LANÇAMENTO DE SALDO NEGATIVO POR ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO SISTÊMICA (“NEGATIVE BALANCE LIMIT”). PRIVAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE VIAGENS AO EXTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). ERRO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO E NÃO SANADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (EARESP 676.608/RS). DANO MATERIAL PELA DIFERENÇA CAMBIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recurso inominado interposto pelo Banco Inter S.A. (ID 362236945) insurge-se contra a sentença (ID 362236937) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leandro Leopoldo Laux (ID 362236906), determinando o restabelecimento de saldo bancário, a restituição em dobro de valores retidos, indenização por prejuízo cambial e reparação por danos morais. Preliminarmente, a instituição recorrente sustenta a incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa, alegando necessidade de perícia para conversão de moeda, e impugna o valor da causa por entender que excede o teto legal ao considerar o saldo negativo exibido.

2.

Tais argumentos não merecem acolhida, pois a lide resolve-se por simples conferência aritmética de extratos bancários, procedimento compatível com o rito célere, e o valor da causa deve observar o proveito econômico pretendido pelo autor — a recuperação de seu saldo real e as indenizações — e não o montante do erro gerado unilateralmente pelo banco. No mérito, o recorrente alega que a transação de US$ 13.000,00 foi legítima e que atuou como mero meio de pagamento, inexistindo falha de serviço ou cobrança em duplicidade.

3.

A análise do caderno processual revela, contudo, que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. Ficou comprovado por documentos fiscais (ID 362236909) e extratos (ID 362236917) que o autor possuía saldo de US$ 15.543,24 antes da compra, o que resultaria em um saldo positivo residual de US$ 2.543,24. Ocorre que o sistema do banco, por erro operacional, ativou uma funcionalidade de limite negativo (“Negative Balance Limit”), conforme demonstrado no extrato interno “Savana” (ID 362236936), transformando o crédito do cliente em uma dívida fictícia de –US$ 10.456,76. A falha é evidente, uma vez que a conta é de natureza exclusiva de débito, e a própria instituição reconheceu formalmente o equívoco em atendimento via chat (ID 362236914), prometendo uma regularização que nunca se concretizou, privando o consumidor de acessar seu patrimônio por meses.

4.

Quanto à restituição em dobro do valor de US$ 2.543,24, a condenação baseia-se no entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, que estabelece que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da prova de má-fé ou dolo, bastando que a cobrança indevida afronte a boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável. No caso, a resistência do banco em sanar o erro após ser notificado afasta qualquer justificativa plausível para a retenção, ensejando a dobra. A propósito:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. \[...] 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). \[...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. \[...] (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

5.

O dano material relativo à diferença cambial é igualmente devido, pois a retenção injusta impediu o autor de utilizar seus dólares sob cotação mais favorável, resultando em prejuízo financeiro direto e mensurável.

6.

Por fim, o dano moral resta caracterizado visto que a indisponibilidade prolongada de recursos próprios, agravada pela insegurança financeira imposta ao consumidor durante viagens internacionais, ultrapassa o mero descumprimento contratual e atinge direitos da personalidade. Vale destacar que ainda que assim não o fosse, estaria presente o dano pela teoria do desvio produtivo, devendo considerar, neste patamar o poder aquisitivo do próprio autor e valor do seu tempo. Assim, o montante de R$ 5.000,00 arbitrado na origem mostra-se condizente com a gravidade do fato.

7.

Ante o exposto, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026